Tribunal: TJDFT
Processo: 0741898-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. TEORIA DA ASSERÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A legitimidade para figurar no polo passivo de ação de cobrança de taxas condominiais é daquele que detém a propriedade do imóvel, em virtude da natureza propter rem da obrigação.
1.1. A Teoria da Asserção preconiza que a análise das condições da ação deve ser feita com base nas alegações da parte autora, considerando a legitimidade para a causa, sendo a pertinência subjetiva aferida a partir da relação jurídica material afirmada na petição inicial.
1.2. A obrigação propter rem se vincula ao bem, sendo transmitida ao novo adquirente, independentemente da ciência ou concordância, respondendo o proprietário pelos encargos, ainda que não esteja na posse direta do imóvel.
1.3. Eventuais acordos particulares firmados entre proprietário e possuidor para o pagamento das taxas condominiais não desobrigam o proprietário registrado perante o condomínio, devendo ser resolvidos em ação de regresso.
2. O contrato de locação e a procuração pública, por si só, não comprovam a propriedade do imóvel, sendo imprescindível a apresentação do registro imobiliário para a alteração do polo passivo da demanda.
3. Diante da ausência de registro que comprove a propriedade do imóvel em nome da pessoa indicada pelo agravante, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de alteração do polo passivo da ação de cobrança.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.